Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.349 STF. SOBRESTAMENTO. PRUDÊNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que que determinou a suspensão do trâmite processual, até o julgamento do Tema 1.349 perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1516074), que trata da controvérsia relativa à forma de aplicação da taxa SELIC sobre créditos contra a Fazenda Pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o cabimento da suspensão do trâmite recursal, diante da inexistência de determinação pelo Ministro Relator do RE 1516074, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embora não haja determinação de suspensão do processamento do recurso, incide, no caso em questão, o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe.
4. A prudência processual, aliada aos princípios da celeridade e da economia, recomendam o sobrestamento do feito, diante da possibilidade de contradições futuras com a tese a ser firmada.
5. O retorno de inúmeros processos a este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC, reforça a inevitabilidade de sobrestamento do presente feito para evitar o trâmite inócuo de ações judiciais afetadas por Tema de Repercussão Geral pendente de julgamento de mérito.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade e da economia processual, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: arts. 313; 927; 928; 932 e 1.039 do CPC.